Tribunal: TJSP
Processo: 1037672-47.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE JAZIGO PERPÉTUO – Transferência a único herdeiro do falecido titular dos direitos do jazigo, por meio de instrumento de compra e venda – Invalidade do negócio – Ocorrência – Violação aos direitos sucessórios – Despesas que devem ser repartidas entre os herdeiros, que respondem nos limites da força da herança, a afastar a obrigação

Ementa:
APELAÇÃO – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE JAZIGO PERPÉTUO – Transferência a único herdeiro do falecido titular dos direitos do jazigo, por meio de instrumento de compra e venda – Invalidade do negócio – Ocorrência – Violação aos direitos sucessórios – Despesas que devem ser repartidas entre os herdeiros, que respondem nos limites da força da herança, a afastar a obrigação solidária - Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da compra e venda e procedente em parte a reconvenção mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037672-47.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DO CEMITÉRIO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, são apelados
FRANCISCO DE ASSIS VILLAS BÔAS e RUTH RAMPAZZO VILLAS BÔAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que
declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1037672-47.2018.8.26.0114
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DO CEMITÉRIO SANTO ANTONIO
DE PÁDUA
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS VILLAS BÔAS E OUTRO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 23891
EMENTA
APELAÇÃO
–
NULIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
COMPRA E VENDA DE JAZIGO
PERPÉTUO
Transferência a único herdeiro do
falecido titular dos direitos do jazigo, por meio
de instrumento de compra e venda Invalidade do
negócio
Ocorrência
Violação aos direitos
sucessórios
Despesas que devem ser repartidas
entre os herdeiros, que respondem nos limites da
força da herança, a afastar a obrigação solidária -
Sentença que julgou procedente o pedido para
declarar a nulidade da compra e venda e
procedente em parte a reconvenção mantida por
seus próprios fundamentos Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por ASSOCIAÇÃO DO CEMITÉRIO SANTO ANTONIO
DE PÁDUA, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de
fls. 269/273, integrada pela decisão de fls. 279, que julgou
procedente o pedido formulado pelo autor para declarar a
nulidade de negócio jurídico, consistente na transferência de
titularidade dos direitos de jazigo (Sepultura no 23, da Quadra
07, do Cemitério Santo Antônio de Pádua), reconhecendo que o
direito pertence a todos os ascendentes e descendentes de José
Gonçalves Villas Boas e procedente em parte a reconvenção
para condenar o autor reconvinte ao pagamento da quantia de
R$ 433,60, acrescida de atualização monetária pelos índices da
tabela prática do TJSP desde o desembolso, bem como juros de
mora de 1% desde a citação, correspondente ao seu quinhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hereditário, impondo aos réus, solidariamente, com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 12% do valor atualizado da causa e à reconvinte, que
decaiu da maior parte do pedido, com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade
processual.
Em suas razões, alega, em suma, que nunca
houve contradição no comportamento da associação ré, ora
apelante, pois afirmou que havia débitos pendentes e que nunca
houve transmissão dos direitos de uso do jazigo; afirma que um
dos herdeiros compareceu às assembleias e representou os
demais, quitando todas as dívidas que não se confunde com a
transferência exclusiva dos direitos para o único herdeiro (Sr.
Dimas), tendo o julgador adotado indícios sem provas claras
para anular o negócio jurídico, daí porque pugna pela inversão
do julgado.
Contrarrazões a fls. 290/308.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente anote-se que apenas a matéria
de mérito foi devolvida ao tribunal em razão do recurso de
apelação, de forma que todas as demais matérias, inclusive
prescrição e ilegitimidade passiva da associação ré, não serão
objeto de reexame nesta sede, operados os efeitos preclusivos
pela limitação da devolutividade do recurso.
É que apenas a ASSOCIAÇÃO DO CEMITÉRIO
SANTO ANTONIO DE PÁDUA, ora apelante, interpôs recurso,
tendo os demais réus se conformado com a sentença e insiste
na inexistência do negócio jurídico declarado nulo pela
sentença, ao fundamento de que o fato de um único herdeiro do
titular dos direitos de uso do jazigo ter representado os demais
herdeiros e quitado as dívidas pendentes não se confunde com a
transferência exclusiva do direito de uso para aquela herdeiro
(Sr. Dimas) e que a sentença teria se baseado em meros
indícios, sem provas claras da existência do negócio.
Mas, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença aponta para uma situação jurídica
envolta
em
comportamentos
precários,
exteriorizado
pela
negativa de sepultamento de um dos descendentes do titular do
jazigo por parte da associação ré, após outro herdeiro, já
falecido (Dimas Villas Boas Reis), ter quitado a dívida pendente,
passando a figurar ou ainda ser considerado pela associação ré
como o novo titular de fato dos direitos de uso daquele jazigo,
que, no entanto, não fora objeto de partilha entre os herdeiros.
E a sentença, de forma arguta, aponta para a
existência do negócio jurídico nulo, consistente na cessão
exclusiva e informal a um único herdeiro, ao fundamentar que:
“(...) O comportamento contraditório da Associação pode ser
verificado em duas situações. Primeiro, ao negar o sepultamento de João Augusto Villas Boas, filho do
proprietário do jazigo, ao argumento de que o direito sobre a
sepultura estava sub judice e de que havia dívidas pendentes
(fls. 179). Ora, se o falecido era descendente do proprietário
original e se a Associação alega que a propriedade não foi
modificada, não haveria motivos para negar o uso da sepultura
naquele momento, desde que os familiares arcassem com os
débitos pendentes, conforme constou da decisão que concedeu
a tutela de urgência (fls. 181/182). Além disso, no e-mail
juntado
pela
corré
Maria
Aparecida
às
fls.
132/133,
a Associação informa que não localizou os pagamentos
realizados antes de 2005, mas apenas a “declaração no verso
da cessão”. Mais adiante informa que teve conhecimento de
uma transferência de cessão pelo valor de R$ 24.000,00,
dando a entender que o Sr. Dimas despendeu referida quantia
para que o direito de uso sobre a sepultura lhe fosse
transferido. Referida conclusão é a mesma a que a corré Maria
Aparecida chegou, tanto que pede, em reconvenção, que o
autor seja condenado a lhe pagar R$ 12.000,00, referente à
metade do valor atualizado da concessão da sepultura. Daí
porque seu comportamento também se revela contraditório às
suas alegações defensivas. Não há coerência entre afirmar
que a transferência do direito nunca ocorreu e, ao mesmo
tempo, cobrar metade do valor da concessão do jazigo. Dessa
forma, em que pese não existir um documento formal que
ateste a transmissão de direito, há indícios de que ela ocorreu,
conforme acima explicitado, sendo imperiosa a declaração de
nulidade do referido negócio, para que seja reconhecido o
direito do autor e de todos os descendentes e ascendentes do
proprietário original ao uso da Sepultura no 23, da Quadra 07,
do Cemitério Santo Antônio de Pádua. (...)” (fls. 271/272,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifamos)
Assim, o fato de haver dívidas, que teriam sido
quitadas por um único herdeiro do titular dos direitos de uso
(Sr5. Dimas), em valor correspondente ao de aquisição de jazigo
no cemitério administrado pela associação ré (R$ 24.000,00),
cuja metade foi objeto de reconvenção por parte de uma das
corrés (herdeira do Sr. Dimas), aliada à negativa de
sepultamento de um outro descendente do titular dos direitos de
uso, em episódio assaz lamentável, com indicação de uma
declaração no verso do instrumento de cessão de uso, ao final
não exibido nos autos, levou à convicção da existência da
transferência irregular dos direitos de uso do jazigo
exclusivamente para o falecido Dimas e seus sucessores,
alijando do autor e demais herdeiros do titular a partilha de tais
direitos.
A declaração de nulidade da transferência para
um único herdeiro, em detrimento dos demais, era de rigor,
assim com a declaração de existência do direito sucessórios aos
direitos de uso do jazigo se mostraram adequados para
restabelecer a relação jurídica envolvendo a associação ré e
todos os herdeiros daquele que ainda figura como titular dos
direitos do jazigo.
A sentença também andou bem ao reconhecer
que os herdeiros respondem pelas dívidas decorrentes da
manutenção e uso do jazigo nos limites da herança, afastando a
regra da obrigação solidária.
Por isso, tem-se que foi dada justa solução
para a controvérsia, restabelecendo-se a relação jurídica à
necessidade de partilha dos direitos de uso do jazigo, para
garantir aos descendentes do pai do autor, o direito de uso do
jazigo. Dessa forma, de rigor a manutenção da
sentença, fixada a verba honorária recursal em 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa (, nos termos do
disposto no artigo 85, § 2o e § 11 do Código de Processo Civil,
considerada a extensão dos trabalhos do patrono do autor em
âmbito recursal, mas observada a justiça gratuita deferida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associação ré, ora apelante.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30468/2020
Apelação Cível no 1037672-47.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Associação do Cemitério Santo Antonio de Pádua
Apelados: Francisco de Assis Villas Bôas e Ruth Rampazzo Villas Bôas
Interessados: Maria Aparecida Prais Villas Boas, Ricardo Alexsandro
Villas Boas e André Luis Villas Boas
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30468
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, pesar do zêlo de seu insigne prolator, a r. sentença não
equacionou convenientemente vários aspectos do feito que por isso merece
modificação.
A posição assumida pelo Honrado Magistrado o foi à luz de mera
omissão do conjunto probatório e de comportamento apontado por contraditório,
relativamente à pretensão deduzida, na forma revelada a fls. do R. decisório; admitiu
este da inexistência de documento formal de transmissão de direitos, havendo “indícios”
de sua existência mas no entretanto, inda que se respeite o posicionamento exarado, tais
indícios são frágeis e insuficientes com atestar da alegada avença e tanto mais quanto
protraídas no tempo as reverberações desse reconhecimento coisa inviável, como se
viu, ante a pobreza probatória havida nos autos.
A procedência de tese posta em Juízo se não paga do possível ou do
provável, exigindo certeza que a não há, na espécie.
Eventual falha de argumentação, ou mesmo a fragilidade desta, ou sua
incoerência, não são motivo bastante por fazer existir negócio jurídico, que carece de
prova, pelo mínimo segura.
Assim, a ação é de manifesta improcedência; não assim a
Reconvenção, que conquanto conexa com a matéria discutida, apresenta pleito
autônomo de cobrança, e por isso fica mantida no seu acatamento acrescentando-se
verba honorária de 11% sobre o valor do débito final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Improcedente a pretensão, inverte-se a sucumbência.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1174D3EE
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
D38BBB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037672-47.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.